Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008942-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEIVID DE MIRANDA SILVA - CPF: 042.272.861-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008942-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID DE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– DECRETO Nº 11.302/2022 –INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11,
caput
, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008942-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIVID DE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Deivid de Miranda Silva
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP nº 0003448-44.2016.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, previsto no Decreto nº 11.302/2022, em virtude do não cumprimento do requisito objetivo.

Em suas razões, a defesa narra que o pleito de concessão do benefício restringe-se à condenação referente à prática do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, oriunda da Ação Penal nº 0005174-24.2014.8.11.0064, a qual não foi cometida em concurso material ou formal com nenhum dos delitos impeditivos do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022.

Sustenta que:
1)
ao Poder Judiciário cabe apenas cumprir o disposto no referido Decreto de forma literal e estrita,

sendo vedada a interpretação extensiva;
2)
a unificação das reprimendas não se confunde com o concurso de crimes, “
logo, tal requisito de cumprimento integral das penas impeditivas para concessão do indulto as demais penas somente é exigido quando identificada a presença de concurso de crimes, entre os crimes impeditivos e não impeditivos
” e;
3)
“
os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executivo
”.

Com essas considerações, almeja o provimento do recurso para que seja concedido indulto ao agravante em relação ao crime disposto no
art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, oriundo da Ação Penal nº 0005174-24.2014.8.11.0064
.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção do
decisum
[Id nº 165561655].

O juízo de origem não se retratou (art. 589, CPP) [Id nº 165561657].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [Id nº 170955155].

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008942-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Deivid de Miranda Silva
tem em seu desfavor o PEP nº 0003448-44.2016.8.11.0064, com pena total unificada de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.

Ação Penal nº 0005244-41.2014.8.11.0064, condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, do CP, à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão;

2.

Ação Penal nº 0005174-24.2014.8.11.0064, condenado pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e;

3.

Ação Penal nº 0002086-20.2018.8.11.0037, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No juízo de origem, o agravante requereu a concessão de indulto em relação ao delito do art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento [pena em abstrato de 2 a 4 anos de reclusão e multa], decorrente da Ação Penal nº 0005174-24.2014.8.11.0064, por ter preenchido o requisito previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, que tem a seguinte redação:

“
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

O juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de concessão do benefício, em decisão assim exarada:

“
Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
DEIVID DE MIRANDA SILVA,
qualificado.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto nº 11.302/2022 – seq. 56. O MPE quedou inerte – seq. 60.

Os autos vieram conclusos.

II – Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem.
Denota-se que o penitente possui 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de pena a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo
(art. 7º, I e II, Decreto 11.302/2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos de tráfico de drogas e homicídio qualificado para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento: (...).

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. Acerca do tema, o e. TJMT preconiza: (...).

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva. Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente
7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias
da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal
(...)”.

Segundo argumenta a defesa, “
o parágrafo único do artigo 11 do referido Decreto, dispõe que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º. Dessa forma,
o concurso que se refere o parágrafo único do artigo 11 trata-se do concurso formal ou material
, porquanto caso não fosse a intenção do legislador, certamente a norma legal apontaria ‘na hipótese de haver unificação com as demais condenações no processo de execução penal’
”.

O art. 11,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, dispõe que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210
, de 11 de julho de 1984
”.

Por sua vez, o artigo 111 da Lei nº 7.210/1984 determina que “
quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Em complemento, o art. 11, parágrafo único, do referido decreto, estabelece que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
(...)
”.

No ponto, resta saber se o concurso mencionado no parágrafo único concerne
aos institutos previstos nos art. 69, 70 e 71 do Código Penal
, ou
à somatória constante na Lei de Execução Penal
[art. 111 da Lei nº 7.210/1984].

Embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha se pronunciado quanto ao Decreto publicado em 22 de dezembro de 2022 [nº 11.302/2022], há precedentes referentes a normas anteriores, as quais se aplicam,
mutatis mutandis
, ao caso
sub oculis
,
in verbis
:

“(...)
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Com efeito, consoante prevê o art. 9º do mesmo diploma legal, o disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: I - por crime de tortura ou terrorismo; II - por crime de tráfico ilícito de droga (...).

A literalidade da norma é clara: o condenado apenas não terá direito à concessão dos benefícios de que trata o decreto se não cumprir, no mínimo, 2/3 da pena referente ao crime impeditivo
.

Dessa forma, não pode ser vedada a concessão do benefício se preenchidos os requisitos, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade
” [STJ. AgRg no HC 406582 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. 6ª Turma. Julgado em: 6/8/2019. DJe: 12/8/2019].

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos
: ‘Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
’” [STJ. HC 506165 / DF. Relator Ministro Félix Fischer. 5ª Turma. Julgado em: 28/5/2019. DJe: 4/6/2019].

“
1. O Decreto n.º 8.615/2015, em seu art. 8º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum.

2. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, considerar atendido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime hediondo impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 8º do Decreto n.º 8.615/2015, devendo o Magistrado de piso, fixada essa premissa, verificar se o Paciente preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício em relação aos crimes comuns não impeditivos
” [STJ. HC 464475 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 4/12/2018. DJe: 19/12/2018].

Nessa linha de intelecção, havendo condenação por crimes impeditivos, previstos no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve o reeducando cumprir a totalidade das sanções aplicadas a esta espécie delitiva para,
posteriormente
, ter direito à concessão dos benefícios do decreto.

No caso
sub examine
, o agravante cumpriu
7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias
quando deveria ter adimplido, até 25/12/2022,
16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês
das referidas condenações [
crimes impeditivos
], o que inviabiliza a concessão do benefício por ausência de preenchimento do requisito objetivo.

No mesmo sentido são os seguintes arestos deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente
em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
” [N.U 1007974-88.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 2/5/2023. DJe: 8/5/2023].

“
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
” [N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023].

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” [N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023